Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738406-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA MADURO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela agravante, CLÉLIA MADURO DE ABREU, contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por autogestão de 39,97% aplicado pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Em suas razões, a agravante alega que é idosa de 84 anos, portadora de neoplasia maligna (câncer na boca), e beneficiária de plano de saúde "Diamante" operado pela agravada na modalidade de autogestão. Sustenta que em 1o de julho de 2025 sua mensalidade sofreu reajuste de R$ 7.345,34 para R$ 9.626,07, representando aumento de 39,97% sem justificativa técnica adequada. Argumenta que o vencimento da mensalidade em 10/09/2025 expõe-na ao risco imediato de mora contratual e possível suspensão do tratamento oncológico. Aduz que o reajuste é abusivo e desproporcional, violando a razoabilidade e o equilíbrio contratual, aplicando-se os Temas 952 e 1016 do STJ que exigem prova atuarial para reajustes em planos coletivos. Alega que ainda que os planos de autogestão não se submetam ao CDC, subsiste o controle judicial da abusividade quando ausente justificativa idônea. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar que os boletos sejam emitidos pelo valor anterior ou com aplicação provisória do índice da ANS (6,06%) até julgamento final, e ao final pelo provimento do recurso. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do agravo, bem como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto o recorrente afirme a sua hipossuficiência, nada trouxe nesse sentido, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j